Tribunal: TJMT
Processo: 0035785-50.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035785-50.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES - CPF: 072.324.791-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA - CPF: 071.351.121-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0035785-50.2019.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – ADMISSÃO APENAS DA PROPRIEDADE PARA CONSUMO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 630 DO STJ – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A
“incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(
Súmula n. 630 do STJ
).

Não há interesse recursal quando o pleito de alteração do regime inicial para o semiaberto corresponde ao estabelecido pelo juízo
a quo
na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0035785-50.2019.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marco Antônio Dantas, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
̧ da Lei 11.343/06)
.

Em suas razões, busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que
“colaborou com a instrução processual confessando espontaneamente e em sede extrajudicial que de fato o entorpecente apreendido com sua companheira Estefani era de sua propriedade, bem como seria o destinatário final do produto”
, e a alteração do regime prisional para o semiaberto.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0035785-50.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O recurso deve ser desprovido.

Quanto à pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
“Não há falar em aplicação do art. 65, III, alínea 'd', do CP quando o acusado nega, em todas as fases da persecutio criminis, que perpetrou
o delito pelo qual foi denunciado
”

(Ap 2399/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

No caso em tela, não tendo o réu admitido a prática do crime de tráfico de drogas, se limitando a afirmar que os entorpecentes seriam apenas para o seu uso [
“Que a droga era para seu consumo pessoal. Que não ia comercializar a droga no interior do presídio”
], não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão.

Nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada na Súmula n. 630 do STJ, a saber, a

“incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

Logo, o apelante não faz
jus
à atenuante inserta no art. 65, III, ‘d’, do CP.

Por fim,
no que tange ao pleito de fixação do regime semiaberto, o pedido carece de interesse recursal, notadamente porque a autoridade judiciária consignou na sentença:
“em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023